Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-90.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MANUTENÇÃO.
I. Autoria, materialidade e dolo do agente restaram devidamente comprovadas.
II. A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a apreensão da res na posse do acusado, nos delitos de receptação, determina a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem.
III. Deve ser valorada negativamente a circunstância do crime na receptação quando o veículo ostenta placa falsa, já que tal artifício dificulta a identificação da origem criminosa do bem.
IV. Apelo conhecido e não provido.